Tribunal: TJMT
Processo: 1045143-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045143-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAZIL RIBEIRO DE SANTANA - CPF: 514.635.801-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou descontos indevidos em sua conta corrente sob as rubricas “Seguro Mais Proteção” e “Parcela Crédito Pessoal”, afirmando inexistir contratação de tais serviços. Requereu a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A instituição financeira defendeu a regularidade dos lançamentos, sustentando que decorreriam de contratações legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro denominado “Mais Proteção” e a consequente licitude dos descontos efetuados; e (ii) verificar se os débitos relativos à “Parcela Crédito Pessoal” decorrem de contrato bancário regularmente celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e correntista, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4.

Negada a contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autorização expressa para os descontos, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de contrato ou documento comprobatório da anuência do consumidor evidencia falha na prestação do serviço e torna indevidos os débitos relativos ao “Seguro Mais Proteção”.

6.

O desconto indevido em conta corrente configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, diante da ilicitude da conduta da instituição financeira.

7.

A restituição em dobro do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

8.

Quanto à rubrica “Parcela Crédito Pessoal”, os extratos bancários demonstram operação de crédito identificável, com parcelas numeradas e posterior quitação, evidenciando contrato válido e obrigação regular.

9.

Não comprovado vício de consentimento, fraude ou inexistência de disponibilização dos valores, mantêm-se os lançamentos referentes ao crédito pessoal como legítimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta corrente, cabendo-lhe comprovar a contratação e a autorização do consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário autoriza a restituição em dobro dos valores debitados e enseja indenização por danos morais.

3.

A devolução em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4.

Lançamentos relativos a operações de crédito pessoal comprovadamente contratadas são válidos e não ensejam restituição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente, sob as rubricas “Seguro Mais Proteção” e “Parcela Crédito Pessoal”, afirmando jamais ter contratado tais serviços com a instituição financeira demandada. Sustenta que tomou conhecimento dos lançamentos apenas ao analisar seus extratos bancários, razão pela qual requereu a restituição dos valores debitados, de forma dobrada, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que os lançamentos impugnados decorrem de serviços e operação financeira regularmente contratados pelo autor, afirmando inexistir qualquer irregularidade nos débitos realizados. Argumenta que os registros constantes nos extratos bancários demonstram a origem legítima das cobranças

Pois bem. O presente caso versa sobre relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O recorrente nega a contratação do seguro, logo, caberia ao recorrido comprovar a regularidade da contratação e a existência de autorização expressa para os descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, não houve nos autos a juntada de qualquer contrato assinado ou prova da anuência da parte autora, configurando-se, assim, falha na prestação do serviço.

A jurisprudência entende que descontos indevidos em conta corrente, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescindem de prova do prejuízo concreto, pois decorrem da própria ilicitude da conduta da instituição financeira. Nesse sentido:

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. VENDA CASADA.
SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1009798-30.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser firmado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. No caso concreto, o banco recorrente não possuía autorização para realizar os descontos, contrariando a boa-fé objetiva e impondo ao consumidor ônus indevido.

Quanto aos lançamentos identificados como
“Parcela Crédito Pessoal”
, os extratos indicam claramente a existência de operação de crédito com número identificável, parcelas numeradas e posterior liquidação contratual.

A versão da ausência absoluta de contratação não se coaduna com a consistência das informações registradas no extrato bancário, que evidenciam obrigação financeira decorrente de contrato bancário válido. Não tendo o recorrente demonstrado vício de consentimento, fraude, inexistência de disponibilização de valores ou irregularidade contratual específica, mantém-se a conclusão sentencial de regularidade desses lançamentos, inexistindo fundamento para restituição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
e DETERMINO a restituição dos descontos referentes ao SEGURO MAIS PROTEÇÃO, na forma dobrada, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação e CONDENAR, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025